Tribunal: TJMT
Processo: 0005542-70.2015.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005542-70.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATEUS SOUZA GONCALVES - CPF: 059.866.771-70 (VÍTIMA), JADSON ROSA DA SILVA - CPF: 089.704.724-95 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005542-70.2015.8.11.0008

APELANTE: MPEMT - BARRA DO BUGRES

APELADO: JADSON ROSA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS RELATIVAS A TERCEIRA PESSOA (DONO DA CASA) – CONTRADIÇÕES EXISTENTES NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – DROGAS NÃO ENCONTRADAS EM PODER DO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA – ACUSADO QUE NÃO RESIDIA NO LOCAL DA APREENSÃO – TRÁFICO NÃO COMPROVADO – CORRUPÇÃO DE MENOR NÃO EVIDENCIADA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Subsistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se manter a sentença absolutória, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005542-70.2015.8.11.0008

APELANTE: MPEMT - BARRA DO BUGRES

APELADO: JADSON ROSA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de

Barra do Bugres (Código 106109), que absolveu o réu dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menor – art. 33 da Lei 11.343/2006 3 art 244-B do ECA.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação do réu, sob a assertiva de que as provas são suficientes para condená-lo pelos crimes imputados na denúncia.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005542-70.2015.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 15 de outubro de 2015, por volta de 21:30 horas, na residência localizada na Rua João Custódio, 878, Barra do Bugres-MT, o indiciado tinha em depósito e trazia consigo para fins de comércio ilegal 27 (vinte e sete) papelotes de substância análoga à maconha e uma porção grande da mesma substância, totalizando 92g (noventa e duas gramas) sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, facilitou a corrupção do adolescente Mateus Souza Gonçalves com ele praticando a mencionada infração.

(...) a Polícia Militar realizava “Operação Impacto 3” quando avistaram movimentações estranhas de pessoas na residência, bem assim informações de possível comercialização de entorpecentes, momento em que visualizaram o denunciado com o adolescente tentando evadir do local.

(...) o denunciado e o menor não conseguiram pular o muro e, após realizarem a abordagem, procede-se à busca na residência, logrando encontrar substâncias análogas à maconha embaixo do veículo e dentro de um travesseiro, bem assim outros objetos. (...).”

Não obstante a razões expendidas pelo órgão ministerial, não evidencio a existência de elementos aptos a modificar a sentença absolutória, uma vez que as provas coligidas não emprestam certeza quanto às responsabilidades penais atribuídas ao apelado.

Isso porque não há provas suficientes de que o réu residia no local e que o entorpecente apreendido lhe pertencia, tampouco que exercia a traficância.

A diligência policial decorreu de denúncias anônimas de que a residência do “Billi” (
Valdemir Ferreira Silva) era uma boca de fumo,
sem qualquer menção ao nome do réu.

Na fase extrajudicial, os policiais miliares – Marivaldo Marcos de Magalhães e Jader Riberio dos Santos – afirmaram que, após receberem denúncias de que uma casa seria boca de fumo, e identificarem que o imóvel era alugado por um indivíduo chamado Valdemir Ferreira Silva (conhecido como “Billi”), foram ao imóvel e, ao adentrarem no terreno,
“perceberam uma movimentação de pessoas correndo nos fundos da casa”
e pulando o muro, mas os indivíduos foram capturados no terreno vizinho, sendo identificados como o acusado e o adolescente Mateus de Souza Gonçalves. Asseveraram, ainda, que no imóvel foram encontrados entorpecentes (dentro da casa e debaixo de um veículo) e um caderno de anotações, porém, o réu e o adolescente Mateus asseguraram que pertenciam ao “Billi”, o qual, entretanto, não estava no local.

Nas duas fases, o apelado afirmou ser usuário e que foi ao local para comprar drogas, todavia, como o “Billi” não estava em casa, resolveu esperá-lo, quando então chegou a polícia militar,
in verbis
:

“(...) foi até a casa do ‘Billi’ para comprar droga; que quando chegou na porta da casa do Billi, o interrogado encontrou com o Mateus, eles entraram na casa para comprar droga; que não tinha ninguém na casa, então estavam esperando o Billi retornar, quando a polícia apareceu; neste momento, tentaram fugir pulando o muro (...).”

Anoto que o réu não possui nenhum registro criminal por tráfico de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do adolescente Mateus de Souza Gonçalves:

“(...) foi até a residência do Billi para comprar droga; que lá são vendidas por diversos valores; que o declarante conhece o outro rapaz que foi preso com o declarante (...).”

Na delegacia, o morador do imóvel, Valdemir Ferreira Silva (Billi), disse que
“conhece a pessoa de JADSON e afirma que ele ia até sua casa para fumar drogas com ele”
.
Afirmou que não estava na residência no momento da diligência policial. Negou tanto a propriedade da droga encontrada em sua casa (a qual alugava de José Ferreira Mendes) quanto à traficância no local. Asseverou que o
“caderno de anotações é de sua propriedade e que é referente anotação de pessoas que lhe deve”
.

Em Juízo
, o policial militar, Jader Ribeiro dos Santos, afirmou que não conhecia o réu de outras ocorrências, tampouco tinha conhecimento se ele morava no local ou se era usuário, ressaltando, inclusive, que nenhuma droga foi encontrada em poder do mesmo,
in verbis
:

“(...) noite havia uma operação; havia muita movimentação naquela casa; um grupo de pessoas naquele dia fugiu; o denunciado pulou o muro e foi preso no lote vizinho; não se lembra de presença de menores;
não conhecia o Jacson de outras ocorrências
; fizeram revistas dentro da casa; o proprietário da residência foi junto para realizar a busca na casa; tinha várias porções de drogas num saco; outro pessoal que encontrou os objetos e não lembra disso;
debaixo de um veículo foram encontradas várias porções de drogas embaladas e separadas
; lembra de uma colher e uma faca que utilizavam para raspar drogas, os quais estavam dentro do quarto;
a droga não foi encontrada com o denunciado e sim em baixo do veículo
; não chegou a visualizar outras pessoas além do acusado e outra pessoa;
lembra que a droga apreendida era maconha, na casa, colchão dentro do quarto;

não sabe precisar se residia na casa ou se era usuário
.
”
(excerto da sentença, confirmado na mídia audiovisual)

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar, Marivaldo Marques Magalhães, o qual acrescentou que, embora quem morasse na residência fosse o ‘Billi’;
“houve informações de que eles trabalhavam juntos”
,
in verbis
:

“(...) recebeu várias informações de vendas de drogas; foi autorizada a entrada pelo proprietário;
nesse momento o Bili não estava na casa
;
estavam duas pessoas, os quais correram pulando muro
; não lembra de quantos estariam na casa; ao realizarem a busca foi encontrada na área da casa uma quantidade de substância análoga a maconha,
foi encontrada uma parte de papelote na área em baixo do veículo, e a outra foi encontrada dentro de um cômodo da casa
; houve informações de que eles trabalhavam juntos;
o mais conhecido era o Bili
; pela situação na casa concluiu que se tratava de tráfico de drogas;
foram pegos no quintal de outra casa; não conhecia o acusado de outra ocorrência
; lembra que foram encontrados outros objetos na área onde eles estavam;
o proprietário da casa é o Oficial de justiça José Ferreira;

o Bili quem morava na casa, o qual não estava na residência; a área era ao lado da casa
; o alvo principal era a casa e não o Bili.”
(excerto da sentença)

Entretanto, essa informação de que eles
“trabalhavam juntos”
não consta do seu depoimento extrajudicial, tampouco do Boletim de Ocorrência.

Do mesmo modo, o policial militar, Eber Kennedy C. Oliveira, acrescentou informações que não constam do Boletim de Ocorrência, nem convergem com as declarações dos seus colegas policiais:

“(...)
olharam pelo portão na parte de cima e presenciariam dois separando as porções de maconhas em saquinhos
; eles visualizaram e saíram correndo pulando muros;
os suspeitos estavam separando as drogas
; (...)
o denunciado disse que trabalhava para o Billi
; ele não estava comprando e sim dividindo a droga em embalagens; não conhecia o Jadson somente o Bili (...).”
(excerto da sentença, confirmado na mídia audiovisual)

Ressalto que não se trata de desconsideração dos depoimentos prestados pelos agentes policiais em face da negativa do réu, mas sim da impossibilidade de se extrair de suas declarações elementos seguros acerca da autoria delitiva.

Igualmente, se
“não demonstrada a prática do tráfico, mesma sorte deve ser emprestada ao art. 244-B do ECA, notadamente porque a suposta boca de fumo era conduzida pelo Bili”
, conforme conclusão do magistrado singular.

Nesse contexto, se os elementos carreados aos autos não provam, com absoluta certeza, os crimes imputados pelo órgão ministerial ao acusado, impõe-se manter a sentença absolutória, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in

verbis
:

“Certo é que, a partir do indício de prova indireta produzida, chega a conclusão sobre a ocorrência de um fato a ser provado. Conhecido esse fato, por meio de um segundo procedimento inferencial, chega ao fato a ser provado , situação diversa do presente caso porque não há lastro probatório mínimo de traficância por parte do acusado.

O Código de Processo Penal atribuiu ao Ministério Público o ônus de demonstrar a veracidade da imputação lançada em desfavor do acusado na denúncia. (...).

No presente feito, não se verifica a existência de provas judicializadas capazes de demonstrar a autoria por parte do denunciado, sobretudo porque os Policiais ouvidos em Juízo apenas alegam que “havia movimento estranho na residência”, sem mencionarem de que o denunciado estaria praticando a conduta ilícita.

Com isso, chega-se a conclusão que a prova produzida no decorrer da instrução criminal é frágil, de modo que é imperiosa a aplicação da absolvição pela dúvida, como decorrência de inocência constitucionalmente presumida.”

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO EFETIVO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA [...]
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA EMBASAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO
–
ELEMENTOS INDICIÁRIOS [...] – NÃO CONFIRMAÇÃO DAS PROVAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO [...] QUE SE IMPÕE
– [...]. em sede de direito penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional, de modo que a absolvição é, neste caso, a medida mais justa e acertada, diante da primazia do princípio in dubio pro reo (...).”
(Ap 21452/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 23/10/2019)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020